Tribunal: TJPA
Processo: 0049441-49.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049441-49.2015.8.14.0004

APELANTE: WEYDE LIMA DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CP/40. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos tanto provas de materialidade delitiva, quanto autoria, a justificar a condenação do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório autoriza um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WEYDE LIMA DE ALMEIDA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim/PA, em 06.07.2019 (Num. 9909277 - Pág. 2/5), nos autos da Ação Penal nº 0049441-49.2015.8.14.0004 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput,
do CP/40, contra a vítima Heder Vilela de Oliveira.

Em suas razões recursais (Num. 9909331 - Pág. 1/9), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo sua reforma para absolver o acusado pela suposta insuficiência de provas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 9909334, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10531621.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer a reforma da sentença, alegando
error in judicando,
pois não haveria nos autos prova suficiente à prolação de sentença condenatória.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima encontrava-se na Travessa Ulisses Guimarães quando uma motocicleta encostou ao seu lado. Acreditando ser alguém conhecido, a vítima se aproximou do veículo, momento em que o acusado teria simulado sacar uma arma de fogo e proferiu textuais: “Vamos, passa tudo o que tu tens aí”. Diante da grave ameaça, a vítima teria entregado a carteira e a pulseira ao acusado, que saiu em alta velocidade. Depois de consumar o delito, o acusado teria encontrado com João Almeida Gonçalves e pedido a ele que devolvesse a moto a Darcy Carmo Marques, dono do veículo usado no roubo. Diante disso, o acusado foi acusado pelo crime de roubo simples, previsto no art, 157,
caput,
do CP/40.

À luz da narrativa fática da denúncia, têm-se provadas a materialidade e autoria delitivas por meio do auto de apreensão e apreensão da pulseira dourada - Num. 9909271 - Pág. 30; auto de entrega da pulseira à vítima - Num. 9909271 - Pág. 31 e depoimento da vítima Heder Vilela de Oliveira (Num. 9909282 a Num. 9909308) e testemunhas, Luís Carlos do Carmo Amaral (Num. 9909313 a Num. 9909316), Diego Costa de Almeida (Num. 9909321) e João Almeida Gonçalves Filho (Num. 9909319).

Tanto a vítima quanto a testemunha Diego confirmaram que o acusado foi o responsável pelo roubo, tendo-o reconhecido sem sombra de dúvidas, assim como as demais testemunhas confirmaram que a motocicleta utilizada no roubo estava em sua posse, sendo posteriormente abandonada no ponto 600, onde ficavam os mototáxis. Ademais, o auto de apreensão evidencia que a pulseira roubada da vítima foi encontrada ainda em poder do acusado, ratificando a autoria delitiva a ele imputada.

O acusado não produziu qualquer elemento de prova apto a desconstituir o juízo de certeza quanto à sua culpabilidade pelo crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
em tal hipótese, restando correta a sentença condenatória proferida e, ora, impugnada.

Também correta a dosimetria penal, uma vez que a pena foi aplicada no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 157,
caput,
do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023